Tribunal: STF
Processo: RE 1582973
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.   Vanele Rocha Falcao Cesar interpõe, com fundamento na alínea “a”do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 168) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 143):

Ação de Indenização. Alegação autoral de que sofreu prejuízos em razão de irregular reconhecimento de sua assinatura por um dos escreventes do 21º Ofício de Notas desta Cidade. Demanda ajuizada em face da Tabeliã. Sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, que aplicou o Tema 777 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “ O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 
No entanto a responsabilidade objetiva do ente público não exclui a responsabilidade subjetiva, decorrente de culpa ou dolo, prevista no artigo 22 da Lei nº 8.935/94: “Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.”
Tema 777 que não colide com o artigo 22 da Lei nº 8.935/94, mas apenas reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por atos do delegatário ou seus prepostos, permitindo o exercício do direito de regresso. 
Prejudicado que poderá acionar apenas o delegatário, com o dever de comprovar a responsabilidade subjetiva, conforme possibilita o artigo 236, parágrafo 1º da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 22 da Lei nº 8.935/94; apenas o Estado, que responderá objetivamente; ou ambos, em litisconsórcio facultativo e simples. 
Na presente demanda, o autor optou por demandar em face da delegatária, tendo o ônus de comprovar culpa ou dolo da ré ou de seus prepostos. Anulação da Sentença. Provimento da Apelação do autor.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 37, § 6º, e 236 da Constituição Federal, afirmando ser parte ilegítima para responder diretamente pela pretensão indenizatória, à luz das teses fixadas por esta Suprema Corte nos Temas 777 e 940 da repercussão geral, segundo as quais os tabeliães qualificam-se como agentes públicos lato sensu, sendo a ação indenizatória cabível exclusivamente contra o Estado, e não contra o delegatário.

Considerando a tese fixada no Tema n. 940 da repercussão geral, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem (eDoc 186) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 196).

É o relatório. Decido.

2. Assiste razão à recorrente.

O Tribunal Estadual assentou que o Tema 777 não afastaria a responsabilidade subjetiva do delegatário prevista no art. 22 da Lei 8.935/1994, concluindo que o autor, ora recorrido, poderia ajuizar ação diretamente contra a tabeliã. 
Ocorre que tal fundamentação não se compatibiliza com a tese vinculante firmada pelo Plenário desta Suprema Corte nos Temas 777 e 940 da repercussão geral, que tratam exatamente da responsabilização civil por atos de notários e registradores oficiais.

O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 842.846, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de agosto de 2019, Tema n. 777, firmou entendimento segundo o qual se encontram sujeitos à responsabilidade objetiva do Estado os atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso, sob pena de improbidade administrativa, quando comprovado o dolo ou a culpa. Eis a ementa do julgado (com meus grifos):

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 
1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).
2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que se destina a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.
3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.
4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.
5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.
6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).
7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.
8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.
9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.
10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.
11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. TESE: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 

Registro, também, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio, DJe de 6/12/2019, Tema n. 940, firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 

Em síntese, o Plenário concluiu que cabe à vítima da lesão buscar a reparação do dano em face do Estado ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não sendo legítimo o acionamento pessoal e direto do agente público, o qual responderia apenas na via regressiva, nos casos de dolo ou culpa, perante o poder público. Transcrevo, por relevante, trechos da decisão proferida:

A Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público, consagrando dupla garantia. A premissa ensejadora da responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de justiça social. A corda não deve estourar do lado mais fraco. O Estado é sujeito poderoso, contando com a primazia do uso da força. O indivíduo situa-se em posição de subordinação, de modo que a responsabilidade objetiva estatal visa salvaguardar o cidadão. No tocante ao agente público, tem-se que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade administrativa e o interesse público. 
À vítima da lesão – seja particular, seja servidor – não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público. 
[…]
O Tribunal tem assinalado, observando estritamente o preceito constitucional e o princípio da dupla garantia, a impossibilidade de demandar-se diretamente o agente público pelo dano causado.

Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 
2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno desprovido.
(RE 1.335.946 AgR, de minha relatoria, DJe de 31 de agosto de 2023)


AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ATO DE TABELIÃ CAUSADOR DE PREJUÍZO A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TABELIÃ. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 842.846 RG/SC (Tema 777 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 
II — Consoante a tese fixada no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 
III — Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1.527.423 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJe de 17 de março de 2025)

Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro divergiu do entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte, que deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).
3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Vanele Rocha Falcão Cesar para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, restabelecer a sentença, em razão da ilegitimidade passiva da delegatária.

4. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente